Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Cancelamento unilateral. Ausência de notificação prévia. Na forma do art. 1o. da Resolução n. 19 da ANS, é ilícita a suspensão da vigência ou a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia do usuário, com prazo de 60 dias. Precedentes na Turma (Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Processo: 07352740820168070016). A discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo e não há demonstração de que fora precedida de apuração administrativa e de que a parte foi previamente notificada com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1995, de modo que é indevido o cancelamento do plano de saúde, mormente em face de que há indicação de que a usuária estava adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.
3 – Danos morais. Sem demonstração de que, nesse interregno, a consumidora foi privada de assistência de saúde, o cancelamento do contrato de plano de saúde, ainda que indevido, não gera indenização por danos morais, sobretudo pela ausência de lesão de direitos da personalidade. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J